Tribunal: TJSP
Processo: 2024480-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que converteu a obrigação em perdas e danos – Inconformismo dos exequentes – Descabimento – Impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta às agravadas – Perenização da lide que não pode ser admitida - Recurso desprovido.